Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INADMISSIBILIDADE SENTENÇA REFORMADA.
1. A liquidação individual de sentença, ainda que provisória, é incidente destinado à quantificação da obrigação já delimitada. No caso, aa ação coletiva anteriormente ajuizada não se confunde com o cumprimento de sentença e não comporta a fixação de honorários advocatícios por ausência de previsão legal (artigos 509 e 85, §1o, ambos do CPC), ressalvada a hipótese de litigiosidade, em que a jurisprudência admite a referida condenação.
2. Na hipótese, o mero exercício do contraditório, pelo oferecimento de resposta, não caracteriza o nítido caráter contencioso a amparar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido.